Tribunal: TJMT
Processo: 1005318-48.2017.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005318-48.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (APELADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– NEGATIVA DE COBERTURA - USO DE CULTIVARES DIVERSAS DA RECOMENDADA PELA ZOAGRO -

PROVA PERICIAL REALIZADA NA VIA ADMINISTRATIVA – CONFIRMAÇÃO DA PERDA PARCIAL DA SAFRA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA SECA - COBERTURA PARA EVENTOS CLIMÁTICOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – APLICABILIDADE DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – APURAÇÃO DA EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO –
DECISUM
MANTIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ARTIGO 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

É devida a cobertura do seguro agrícola celebrado quando a perda parcial da lavoura de milho foi causada exclusivamente em razão de estiagem.

No contrato de seguro, o termo inicial da correção monetária é o dia em que foi celebrado.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Agrícola julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré ao pagamento dos prêmios relacionados às Cédulas Rurais Pignoratícias n. 40/08312-8 (área de 91,17ha) e n. 40/08279-2 (área de 255,29 ha), em consonância com as cláusulas gerais das apólices, cujo cálculo deverá ocorrer em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como a arcar com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Preliminarmente, a apelante alega cerceamento de defesa uma vez que não foi acolhido seu pedido de produção de perícia técnica de engenharia agronômica para demonstrar o uso de cultivares não indicadas pelas regras de ZARC/ZAOGRO nas lavouras.

Busca a nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem para adequada instrução probatória.

No mérito, diz que no Contrato há previsão expressa de que as lavouras que estiverem em desconformidade com as normas do Zoneamento Agrícola de Risco Climático publicado pelo Ministério da Agricultura (ZARC/ZOAGRO) não terão garantia de indenização.

Registra que, “
de acordo com a Portaria no 237 de 21 de dezembro de 2015, que dispôs acerca do Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de milho safrinha no Estado de Mato Grosso, da Secretaria de Política Agrícola vinculada àquele Ministério, permite constatar que a semente utilizada pela Apelada não foi indicada
”.

Ressalta que a apelada realizou o plantio em 12/02/2016 e 14/02/2016 com a semente TR 167, que não é a recomendada.

E mais, que a Cláusula 9a das Condições Gerais estabelece que “
o
s eventos ocorridos em cultivos que estiverem em desacordo com as diretrizes estabelecidas no Zoneamento Agrícola e Agroclimático do Ministério não serão indenizáveis, e isto, mesmo quando decorrerem de riscos cobertos, descritos na Cláusula 8a
”.

Afirma que a negativa de cobertura é lícita e que o risco não está abrangido pela apólice.

Anota que a lavoura segurada é do ano-safra 2015/2016, e que a vigência das avenças expira em 15/12/2016 e 21/12/2016, período que coincide com o de colheita, contudo a Portaria mencionada pela apelada refere-se ao ano-safra 2016/2017,
“
não fazendo nenhuma remissão, retificação ou revogação ao que estava disciplinado na Portaria no 237 de 21 de dezembro de 2015 quanto ao ano safra 2015/2016. E não poderia ser diferente, eis que editada em 08.12.2016, já no período da colheita do ano safra 2015/2016, jamais poderia disciplinar sobre questões atinentes ainda ao período de semeadura que há muito já transcorreu não havendo qualquer lógica para tanto
”.

Argui que não foi comprovado como o uso das cultivares não indicadas pelas regras da ZARC/ZOAGRO impactaram o desenvolvimento da lavoura, o que só poderia ser esclarecido por perícia.

Se insurge também contra o fundamento do juízo de origem de inexistência de relação de consumo, pois “
a atividade rural explorada como atividade empresária é intermediária de ciclo de produção e que os produtos e serviços incorporados a ela são insumos da atividade produtiva. Por conseguinte, aquele que explora a atividade agrícola com fins de lucros, seja ele pessoa física ou jurídica, não pode ser qualificado como destinatário final dos produtos e serviços empregados no exercício da atividade. Esta premissa, naturalmente, se aplica aos seguros contratados para garantir o financiamento contratado para viabilizar a produção, para garantir o pagamento de indenizações por eventos climáticos ou contra danos sofridos por equipamentos agrícolas, dentre outros
”.

Assinala que não há no caso concreto vulnerabilidade fática, visto que a apelada se conceitua como grande produtora rural em virtude da extensão da área plantada e da estimativa de produtividade decorrente de sua exploração. Pede que seja afastada a aplicabilidade do CDC, além da inversão do ônus probatório. Alternativamente, que a condenação imposta seja apurada em liquidação de sentença.

Acrescenta que não ocorreu perda total da safra em razão da seca, e que mesmo após o evento foi possível a colheita de 830 Kg/ha para a área de 91,17ha e de 840 Kg/ha para a área de 255,29 ha.

Destaca que “
n
ão se pode acatar os valores trazidos pela Apelada, assim como o valor que atribui a cada saca, o que deverá ser oportunamente averiguado por meio de perícia, em fase de liquidação de sentença. De qualquer forma, deve ser considerado o número de sacas colhidas peloa Apelada na remota hipótese de manutenção da condenação da Apelante
”.

Por fim, requer que a correção monetária incida a partir do ajuizamento da lide no que concerne aos prejuízos materiais.

Contrarrazões no ID. n. 105551575.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente a apelante alega cerceamento de defesa uma vez que não foi acolhido seu pedido de produção de perícia técnica de engenharia agronômica para demonstrar o uso de cultivares não indicadas pelas regras de ZARC/ZAOGRO nas lavouras.

Busca a nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem para adequada instrução probatória.

Sempre que se mostrar conveniente, o magistrado deve julgar antecipadamente a demanda, sobretudo porque o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, enuncia que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp n. 845384/SC, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

Nestes autos, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio, pois a perícia técnica era dispensável, até porque

a própria ré produziu essa prova na via administrativa, e o laudo fornecido pelo engenheiro agrônomo confirma que a semente utilizada estava apta para plantio naquela região (ID. 105552036, pág. 2).

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

Em 11/12/2015 e 18/12/2015, respectivamente, a autora firmou com o Banco do Brasil Cédula Rural Pignoratícia n. 40/08279-2 e 40/08312-8, visando o custeio da lavoura de milho da safra de janeiro a dezembro de 2016, e contratou Seguro Agrícola BB (n. 27744074 e 27658277).

Entre abril e junho daquele ano, devido à estiagem, houve frustração da safra, momento em que então acionou a Seguradora (apelante), que, no entanto, recusou o pagamento sob a justificativa de que foi utilizada semente não recomendada.

A apelante diz que a apelada realizou o plantio em 12/02/2016 e 14/02/2016 e usou a cultura de TR 167, portanto a negativa seria devida, já que a avença prevê a exclusão de cobertura para eventos ocorridos em cultivos que estiverem em desconformidade com as diretrizes contidas no Zoneamento Agrícola e Agroclimático do Ministério.

Porém, a própria ré juntou laudo pericial elaborado na via administrativa, o qual confirma no item 38 - “Resumo de Apuração” - que foram respeitadas as normas da ZOAGRO (ID. 105551543, pág. 3). Confira-se:

Ademais, consta nesse documento que a lavoura estava correta, mas com produção reduzida exclusivamente devido à seca sofrida pela cultura do milho, afirmação reiterada diversas vezes.

O Contrato estabelece de forma clara a cobertura pelos prejuízos causados à produção da cultura segurada decorrentes direta ou indiretamente de seca (item 8.2, “h” – ID. 105551536, pág. 8).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUIÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO.
SEGURO AGRÍCOLA. NEGATIVA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE SEMENTE RECOMENDADA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL.PERDA PARCIAL DA SAFRA DE SOJA TENDO A SECA COMO ÚNICO FATOR. COBERTURA PARA EVENTOS CLIMÁTICOS. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE CAUSA DIVERSA DO SINISTRO. PREJUÍZO COMPROVADO. LOCAL VISTORIADO PELA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR
.DETERMINAÇÃO DE CÁLCULO CONFORME APÓLICE.AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL TENDO O BANCO COMO PRIMEIRO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. É devida a indenização correspondente ao seguro agrícola celebrado quando a causa da perda da lavoura de soja decorreu da estiagem que atingiu a região. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR, 9a C. Cível, AC n. 1718855-5, Região Metropolitana de Maringá, Foro Regional de Marialva, relator desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, unânime, julgado em 07.06.2018).

Quanto à inaplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova, o caso é de evidente relação de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor de serviços e de consumidor por equiparação (arts. 2o, parágrafo único, e 3o, do CDC), e as atividades desenvolvidas pela apelante se obrigam ao disposto no art. 3°, § 2°, do CDC.

E mais, a interpretação contratual deve ser mais favorável ao consumidor, parte hipossuficiente da relação. Logo, se constatada qualquer ilicitude, tem de
ser afastada para garantir a satisfação da avença e equilibrar o vínculo entre consumidor e fornecedor.

Alternativamente, a apelante requer que a condenação imposta seja apurada em liquidação de sentença. Diz que não houve perda total da safra em virtude da seca, e que mesmo após o evento ainda foi possível a colheita de 830 Kg/ha para a área de 91,17ha e de 840 Kg/ha para a área de 255,29ha.

Sustenta que “
n
ão se pode acatar os valores trazidos pela Apelada, assim como o valor que atribui a cada saca, o que deverá ser oportunamente averiguado por meio de perícia, em fase de liquidação de sentença. De qualquer forma, deve ser considerado o número de sacas colhidas peloa Apelada na remota hipótese de manutenção da condenação da Apelante
”.

Nesse ponto não há interesse recursal, pois o juízo de origem já consignou que esse cálculo deverá ser feito em fase de liquidação de sentença, inclusive com base nos parâmetros acima descritos. Para elucidar, segue transcrita essa parte do
decisum
:

[...]
Sobre a extensão do prêmio, cediço que, como visto, a perda de produtividade nas lavouras do requerente resta demonstrado através dos laudos de assistência técnica,
que comprovam que a produtividade das lavouras seguradas foi de 830,00 kg/ha, na área de 91,17 ha
, correspondente a 13, 83 (treze inteiros e oitenta e três centésimos) sacos por hectare, quando a previsão de colheita era de 6.000 kg/ha, correspondente a 100 (cem) sacos por hectare.

Tendo em vista que a produtividade dos requerentes foi de 13,83 sacos por hectare, e, as garantias contratadas nos seguros foram de 65% do total esperado, quantia correspondente a 3.900 kg por hectare, quantia correspondente a 65 sacas por hectare, os requerentes tem direito ao recebimento da diferença correspondente a 51,17 (cinquenta e um inteiros e dezessete centésimos) sacas por hectare de indenização da área coberta pelo seguro.

O mesmo cálculo deve ser feito com relação à outra área, observando-se a produtividade de 840 kg por hectare.

Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, com lastro no artigo 487, I, do CPC, e extingo o feito com resolução do mérito, para CONDENAR a demandada ao pagamento dos seguros agrícolas relacionados as Cédulas Rurais Pignoratícias no 40/08312-8 (área de 91,17ha) e no 40/08279-2 (área de 255,29ha),
de acordo com as cláusulas gerais das apólices, a ser elaborado por cálculo em liquidação de sentença
.
[...]

(ID.
105551562, pág. 3, sem grifos no original)
.

Por fim, pede que a correção monetária incida a partir do ajuizamento da lide no tocante aos danos materiais.

Contudo, a orientação jurisprudencial do STJ é de que o termo inicial é a data da celebração da avença e o término é o dia do efetivo pagamento do seguro, visto que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO AGRÍCOLA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA CONTROVERTIDA SOMENTE DE DIREITO, REFERENTE À ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO – ADEMAIS, RESPEITADOS O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA – EVENTO CLIMÁTICO “SECA” QUE OCASIONOU A PERDA DE PRODUTIVIDADE DAS SAFRAS DE SOJA – EVENTO COBERTO – SEGURO DEVIDO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO COM BASE EM CLÁUSULA LIMITATIVA DE 20% DA PRODUTIVIDADE ESPERADA. INSURGÊNCIA DO SEGURADO EM FACE DA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE AS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO E DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS DA COBERTURA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSUMERISTAS, ESPECIALMENTE O DEVER DE INFORMAÇÃO E A BOA-FÉ CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE A SEGURADORA PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO AGRÍCOLA CONSIDERANDO A BASE DE CÁLCULO DA PRODUÇÃO EFETIVA DE SACAS POR HECTARE, SEM LIMITAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A DATA DA CITAÇÃO – ART. 405, DO CÓDIGO CIVIL –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA MÉDIA DO INPC/IGP-DI DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ
– INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.
(TJPR, 9a Câmara Cível, 0001416-65.2018.8.16.0126, Palotina, relator desembargador Roberto Portugal Bacellar, julgado em 08.06.2020).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido (art. 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022